Tribunal: STF
Processo: RE 1279095
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, proferido em sede de juízo de retratação pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/1991), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Todavia, na sessão eletrônica iniciada em 06/03/2019 e finalizada em 12/03/2019 (acórdão publicado no DJe de 22/03/2019), a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos Recursos Especiais nºs 1.674.221/SP e 1.788.404/PR, afetando o Tema 1.007 e submetendo a seguinte questão a julgamento: ‘Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo’.
    Na sessão de julgamento realizada em 14/08/2019, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2019, a Corte Superior apreciou a questão, firmando a seguinte tese: ‘O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo’.
    .......................................................................................................
    No caso dos autos, a parte autora completou 60 anos de idade em 2013, tendo requerido o benefício de aposentadoria por idade em 08/08/2013.
    Nos termos do Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição, a parte autora verteu 110 contribuições previdenciárias (Evento 47 – PROCADM2, f. 4). O INSS já havia reconhecido na via administrativa o tempo de serviço rural de 09/04/1967 a 30/07/1981 e de 24/04/1988 a 28/02/1989, o que soma 182 meses de atividade rural. Também foi reconhecido o tempo rural de 30/11/1966 a 28/02/1967 na sentença, o que soma 3 meses de atividade rural.
    No ponto, consoante já constou da fundamentação, é possível utilizar a tese da descontinuidade das atividades rurícolas, aproveitando períodos rurais remotos, ainda que descontínuos e para fins de preenchimento de carência, não havendo obrigatoriedade de serem cronológica e imediatamente anteriores ao implemento etário/DER, tampouco precisando a parte requerente ostentar a qualidade de segurada especial no momento do pleito ou do atingimento da idade mínima necessária ao benefício.
    Nesse contexto, somando-se o tempo de serviço reconhecido administrativamente ao tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar reconhecido judicialmente, a parte autora perfaz mais de 180 meses computáveis para efeito de carência, o que é suficiente para a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade Híbrida.
    Assim, voto por, em juízo de retratação, dar provimento ao recurso da parte autora para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade híbrida a contar da DER, em 08/08/2013.”
    Cumpre assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.692/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.265.842/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.143.559/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.269.879/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.269.882/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.269.897/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.269.900/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    De outro lado, no que se refere à alegada violação ao art. 97 da Constituição, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 868.457/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    …...................................................................................................
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator